Tribunal: TJPA
Processo: 0807326-85.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807326-85.2023.8.14.0040

APELANTE: REINALDO ALVES MENEZES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, RAI ROCHA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Reinaldo Alves Menezes contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e de Raí Rocha Rodrigues. O autor alegou ter vendido, em 2017, uma motocicleta Honda/Biz 125 ES ao segundo requerido, que se comprometeu a efetuar a transferência de titularidade do veículo, o que não foi feito. Afirmou estar sendo indevidamente responsabilizado por multas e débitos posteriores à alienação, e requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico com o bem, bem como a abstenção de novos lançamentos em seu nome. A sentença julgou o pedido improcedente por ausência de prova da alegada venda e da comunicação ao DETRAN. Em apelação, o autor alegou cerceamento de defesa e error in procedendo, requerendo a anulação da sentença para a reabertura da fase instrutória e produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral requerida; (ii) determinar se é possível declarar a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e o veículo com base nas provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O ônus da prova quanto à inexistência de vínculo jurídico com o veículo recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não pode ser suprido por boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, desacompanhado de documentos hábeis a comprovar a alegada alienação.

Nos termos do art. 134 do CTB, a responsabilidade por multas e débitos vinculados ao veículo permanece com o antigo proprietário enquanto não comunicada formalmente a venda ao órgão de trânsito competente, mediante entrega do CRV preenchido, assinado e com firmas reconhecidas.

A ausência de prova da comunicação da venda ao DETRAN/PA impede o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre o autor e o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de provas orais não configura cerceamento de defesa quando os autos permitem o julgamento antecipado da lide.

A responsabilidade por multas e encargos vinculados a veículo vendido persiste enquanto não realizada a comunicação formal da venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

Boletim de ocorrência unilateral não constitui prova suficiente para declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA proposta por REINALDO ALVES MENEZES contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ e RAI ROCHA RODRIGUES, com o objetivo de declarar a inexistência de vínculo jurídico entre o autor e uma motocicleta que vendeu, e impedir que novos débitos e penalidades sejam lançados em seu nome.

Alega a parte autora que, na qualidade de mototaxista, vendeu, em 2017, o veículo Honda/Biz 125 ES a um terceiro identificado como Raí Rocha, tendo este se comprometido a formalizar a transferência de propriedade junto ao DETRAN/PA, o que não foi feito. Em suas palavras, “o veículo permaneceu registrado em nome do autor, o que resultou na cobrança de multas e débitos de licenciamento, comprometendo sua regularidade como condutor e colocando em risco a suspensão de sua CNH, essencial para o exercício de sua profissão”,

Para reforçar sua alegação, argumenta que a ausência de transferência de propriedade não pode lhe ser imputada, pois entregou o bem ao comprador, que assumiu a obrigação de formalizar a regularização.

Sustenta ainda que o DETRAN/PA continua lançando débitos indevidamente em seu nome, apesar de ele não ser mais o possuidor do veículo.

Por fim, requer que o Judiciário reconheça a inexistência de relação jurídica entre ele e o bem alienado, e determine que o DETRAN/PA se abstenha de lançar novos débitos ou multas em seu nome, além da exclusão dos lançamentos atuais.

Em sua contestação, a parte requerida RAI ROCHA RODRIGUES foi citada regularmente, conforme Certidão de ID 111753644, mas permaneceu inerte, não apresentando defesa, razão pela qual a parte autora requer o reconhecimento da revelia.

O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ não apresentou contestação.

Logo após a citação das partes, sem que fosse oportunizada ao autor a produção de provas, especialmente a oitiva das testemunhas arroladas e o depoimento pessoal do réu, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente a demanda.

O autor sustenta que tal decisão configura violação ao devido processo legal, cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, destacando que “o julgamento antecipado da lide efetivamente acarreta cerceamento ao direito de defesa do apelante” [Num. 23273204 - Pág. 3].

Dessa forma, requer, por meio da presente apelação, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução, incluindo a produção de provas requeridas, em especial a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte contrária.

Alega que a ausência dessas provas comprometeu a formação do convencimento do juízo e impediu a correta apuração dos fatos, traduzindo verdadeiro error in procedendo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

23273214 - Pág. 01/21.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não asiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

O ponto central da controvérsia recursal diz respeito a suposta venda do seu veículo, uma motocicleta Honda/Biz 125 ES, posto que o novo proprietário não teria feito a transferência junto ao DETRAN/PA, e o proprietário anterior passou a receber multas relacionadas ao veículo, além de outras cobranças de licenciamento do veículo.

No entanto, o MM. Juízo
a quo
entendeu que não há prova das alegações do autor, nos seguintes termos:

“Segundo o artigo 373 do CPC, cabe ao autor da ação provar os fatos dos quais originam o seu direito, o que não foi observado nos autos.

Ainda que houvesse provas acerca do negócio jurídico supostamente realizado, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estipula prazo de 30 dias para o comprador realizar a vistoria do veículo junto ao DETRAN, contados da data assinada no CRV, e expedir a nova documentação em seu nome. Contudo, caso ele não o faça, a legislação oportuniza ao vendedor comunicar a venda em até 60 dias e se isentar de qualquer responsabilidade em relação ao veículo. A comunicação é feita com a entrega de cópia autenticada do CRV (ou ATPV-e) devidamente preenchido, assinado e com firmas reconhecidas ao DETRAN.

Com relação às multas de trânsito ocorridas após a venda, o vendedor responde solidariamente caso não tenha feito a comunicação da venda do veículo, nos termos do artigo 134, do CTB.....”

Na espécie, realmente não há prova dos fatos alegados pelo autor, pois produziu apenas um Boletim de Ocorrência de confecção unilateral junto a autoridade policial, por conseguinte, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373 inciso I, do CPC.

É verdade que se admite prova de transferência do veículo, quando seja hábil a demonstrar os fatos alegados, o que não ocorre na espécie, diante da ausência absoluta de prova da negociação supostamente realizada.

Assim, forçoso é reconhecer a improcedência do pedido da inicial, para todos os efeitos legais.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 02/09/2025